Tribunal: STF
Processo: RE 89740
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
EXECUÇÃO POR NOTA PROMISSORIA CONTRA AVALISTA. REJEIÇÃO PORQUE NÃO
COMPROVADA A DEFESA ARGUIDA: PAGAMENTO DA DIVIDA. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS,
NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 330, I DO C.P.C. E DISSIDIO PRETORIANO,
SEGUNDO OS PRECEITOS DO ART. 305, ÚLTIMA PARTE, DO R.I. (S. 291).